Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700348-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MOSCOSO SILVA AGRAVADO: FLAVIA PATRICIA DE MAGALHAES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão em cumprimento de sentença que deferiu a penhora de rendimentos de salário. Sustenta a impenhorabilidade dos rendimentos. Postula a concessão de efeito suspensivo. DECIDO. O recurso é manifestamente inadmissível por ausência de interesse recursal. Após efetivada a penhora, abriu-se o prazo para impugnação à constrição. A parte apresentou sua defesa nesse sentido, mas ainda não foi apreciada pelo juiz processante, pelo que o exame da matéria em recurso, nesse momento, implicaria em supressão de instância. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Custas pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito